Tribunal: TCU
Processo: 006.490/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), decidiu que todo "servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades insalubres, penosas ou perigosas, no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, tem direito à contagem especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria; todavia, para o período posterior ao advento da Lei 8.112/1990, é necessária a regulamentação do art. 40, §4o, da Constituição Federal, que definirá os critérios e requisitos para a respectiva aposentadoria"; Considerando que, no âmbito do Acórdão 911/2014-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), este Tribunal deixou assente que, mesmo observando os parâmetros do referido Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , a contagem especial de tempo prestado em condições insalubres para servidores ocupantes de cargos de natureza estritamente administrativa somente poderá ocorrer se estiver efetivamente demonstrada a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde no local de trabalho, devidamente atestado por laudo pericial; Considerando que, nos termos do aludido Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , a simples percepção do adicional de insalubridade ou periculosidade não gera direito à contagem de tempo de atividade especial prestada por servidores ex-celetistas anteriormente à vigência da Lei 8.112/1990; Considerando que este Tribunal, a título de racionalidade administrativa, tem aceitado a averbação do tempo de atividade insalubre realizada de ofício pelo órgão de origem em relação a cargos cujo exercício, presume-se, envolver atividades de risco para a higidez física, como no caso dos médicos, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde pública ( Acórdão 911/2014-TCU-Plenário ); Considerando que, no presente caso, o cargo de costureira ocupado pela ex-servidora não apresenta, por si só, em suas atribuições qualquer indício de atividade insalubre capaz de colocar em risco a integridade física da interessada; Considerando que não foi apresentado, como mencionado alhures, qualquer laudo médico pericial acerca da atividade insalubre, cujo tempo de exercício a interessada pretende seja averbado no ato de sua aposentadoria inicial, já considerada legal pelo TCU nos autos do TC Processo 006.452/2025-6 ( Acórdão 3412/2025-TCU-Primeira Câmara , inserto na Relação 15/2025 - 1a Câmara, rel. Min. Bruno Dantas); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), em negar o registro do ato de alteração de aposentadoria da Sra. Antonia Alzira de Oliveira, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as determinações contidas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 006.490/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Antonia Alzira de Oliveira (XXX.068.244-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de alteração de aposentadoria ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. restabeleça os efeitos do ato de concessão da aposentadoria da Sra. Antonia Alzira de Oliveira, cadastrado no Sisac sob o número de controle 80901/2022, o qual foi julgado legal pelo TCU por meio do Acórdão 3412/2025-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 006.452/2025-6 ); e 1.7.1.3. dê ciência à interessada do inteiro teor desta Decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.